Tribunal: TJPA
Processo: 0811343-32.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811343-32.2019.8.14.0000
PACIENTE: DAVID MARCOS PEREIRA SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. PACIENTE SOLTO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o Juízo
a quo
determinou a soltura do paciente, resta prejudicado o pedido de
habeas corpus
, ante a patente perda do objeto,
nos termos dos arts. 659, do Código de Processo Penal, c/c
133, X, do Regimento Interno do TJ/PA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Matheus Beethoven Coutinho Carvalho, em favor do nacional David Marcos Pereira Santiago, preso desde o dia 13/12/2019 em razão da prisão preventiva decretada pelo prazo de 15 (quinze) dias, por descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas nos autos de nº 0009819-23.2019.8.14.5150, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA.

Aduz, em síntese, que, levando-se em conta a data da prisão cautelar (13/12/2019) e a data do ajuizamento desta ação mandamental (27/12/2019), o prazo de 15 (quinze) dias fixados na decisão já extrapolou, o que caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Defende a falta de justa causa para manter a segregação cautelar, por estarem presentes os elementos autorizadores que permitem que ele responda a imputação em liberdade.

Ao final, requer,
ipsis litteris
:

“a) a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0008919-23.2019.8.14.5150, que tramita perante a 2ª Vara de Juizado de Violência doméstica e familiar contra a Mulher da Comarca de Belém e determinar a expedição do Alvará de soltura do paciente DAVID MARCOS PEREIRA SANTIAGO até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional;

b) Requer que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;

(...);

e) Ao final, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente.” <sic>

Junta documentos (Id. 2570107 a 2603494).

Os autos foram distribuídos à e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, que indeferiu o pedido de liminar (Id. 2622861), sendo prestadas as informações (Id. 2642538).

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ
(Id. 2644970).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional resta prejudicado pelo alcance da pretensão que fundamentou a impetração.

Isso porque, através das informações da autoridade coatora (Id. 2642538), observo que foi concedida a liberdade ao paciente no dia 28/12/2019. Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da impetração, na exata dicção do artigo 659, do CPP.

À vista do exposto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP.

É como voto.

Belém, 21/02/2020